Tribunal: TJDFT
Processo: 0725518-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725518-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Ciente do ofício de n. 3056/2022. Aguarde-se o transcurso do prazo determinado na decisão de ID. Num. 38363322. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2022 15:06:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora